Tribunal: STJ
Processo: 5001633-29.2015.8.21.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839976 - RS
(2025/0020906-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: O J DOS S
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BASSO - RS063711
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONTRARIEDADE AO
II, DO CP. NÃO CONSTATADA.
ART. 14,
CRIME CONSUMADO. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO
LIBIDINOSO COM FIM DE SATISFAZER A PRÓPRIA LASCÍVIA.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Em se tratando de vítimas menores de 14 anos, como no caso dos autos,
a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões
sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente
garantida (art. 227,
, c/c o § 4o, da CF), além de ser matéria presente
caput
em diversos instrumentos internacionais, como a Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança.
2. No caso, o agravante praticou ato libidinoso com a vítima. Assim, agiu
no núcleo do tipo descrito no
-A do Código Penal, já que a
art. 217
ofendida contava 12 anos à época do ocorrido. Esses fatos são incontestes
e foram descritos com riqueza de detalhes pelas instâncias ordinárias.
3. Ademais, nas razões recursais, a defesa não buscou demonstrar a
ausência da consumação delitiva. Limitou-se a alegar que a quantidade de
Documento eletrônico VDA53227539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b12f86f-aa10-4e06-bb2f-12ea97cf06dd

pena imposta é desproporcional em relação ao
percorrido e
iter criminis
fere o postulado da razoabilidade, tendo em vista os atos praticados pelo
agravante.
4. Há muito tempo, é pacífica a compreensão de que o estupro de
vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem
ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por este
Superior Tribunal: "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que
caracteriza o delito tipificado no revogado
do Código Penal,
art. 214
inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito
lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com
o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato
voluptuoso" (AgRg no
Rel. Ministro Sebastião
REsp n. 1.154.806/RS,
Reis Júnior, 6a T., DJe
.
21/3/2012)
5. É certo que as carícias nos seios e na genitália de uma criança com 12
anos de idade na data dos fatos, por si sós, configuram ato libidinoso
diverso da conjunção carnal, apto a caracterizar a forma consumada do
delito de estupro de vulnerável. Entretanto, o acórdão proferido na origem
revela que a conduta do agravante transpôs os toques superficiais, pois ele
colocou a mão da vítima em seu órgão genital, após retirá-lo da calça.
6. Assim, não há como reconhecer a forma tentada do delito, porquanto as
instâncias ordinárias decidiram em consonância com a jurisprudência
pacífica do STJ, que considera consumado o delito de estupro de
vulnerável mesmo com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção
carnal.
7. Também não se constata a alegada violação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além de haver sido
comprovada a consumação do crime de estupro de vulnerável, a
quantidade de pena imposta é fruto da incidência da majorante do art. 226,
II, do CP e do reconhecimento da continuidade delitiva, elementos que
afastam o reconhecimento da tentativa sob a perspectiva da punição em
excesso.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53227539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b12f86f-aa10-4e06-bb2f-12ea97cf06dd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
17 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53227539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b12f86f-aa10-4e06-bb2f-12ea97cf06dd

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839976 - RS
(2025/0020906-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: O J DOS S
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BASSO - RS063711
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONTRARIEDADE AO
II, DO CP. NÃO CONSTATADA.
ART. 14,
CRIME CONSUMADO. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO
LIBIDINOSO COM FIM DE SATISFAZER A PRÓPRIA LASCÍVIA.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Em se tratando de vítimas menores de 14 anos, como no caso dos autos,
a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões
sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente
garantida (art. 227,
, c/c o § 4o, da CF), além de ser matéria presente
caput
em diversos instrumentos internacionais, como a Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança.
2. No caso, o agravante praticou ato libidinoso com a vítima. Assim, agiu
no núcleo do tipo descrito no
-A do Código Penal, já que a
art. 217
ofendida contava 12 anos à época do ocorrido. Esses fatos são incontestes
e foram descritos com riqueza de detalhes pelas instâncias ordinárias.
3. Ademais, nas razões recursais, a defesa não buscou demonstrar a
ausência da consumação delitiva. Limitou-se a alegar que a quantidade de
pena imposta é desproporcional em relação ao
percorrido e
iter criminis
Documento eletrônico VDA53227663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:01
Código de Controle do Documento: e07ec254-61fd-407a-87f6-a30cd108f341

fere o postulado da razoabilidade, tendo em vista os atos praticados pelo
agravante.
4. Há muito tempo, é pacífica a compreensão de que o estupro de
vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem
ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por este
Superior Tribunal: "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que
caracteriza o delito tipificado no revogado
do Código Penal,
art. 214
inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito
lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com
o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato
voluptuoso" (AgRg no
Rel. Ministro Sebastião
REsp n. 1.154.806/RS,
Reis Júnior, 6a T., DJe
.
21/3/2012)
5. É certo que as carícias nos seios e na genitália de uma criança com 12
anos de idade na data dos fatos, por si sós, configuram ato libidinoso
diverso da conjunção carnal, apto a caracterizar a forma consumada do
delito de estupro de vulnerável. Entretanto, o acórdão proferido na origem
revela que a conduta do agravante transpôs os toques superficiais, pois ele
colocou a mão da vítima em seu órgão genital, após retirá-lo da calça.
6. Assim, não há como reconhecer a forma tentada do delito, porquanto as
instâncias ordinárias decidiram em consonância com a jurisprudência
pacífica do STJ, que considera consumado o delito de estupro de
vulnerável mesmo com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção
carnal.
7. Também não se constata a alegada violação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além de haver sido
comprovada a consumação do crime de estupro de vulnerável, a
quantidade de pena imposta é fruto da incidência da majorante do art. 226,
II, do CP e do reconhecimento da continuidade delitiva, elementos que
afastam o reconhecimento da tentativa sob a perspectiva da punição em
excesso.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA53227663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:01
Código de Controle do Documento: e07ec254-61fd-407a-87f6-a30cd108f341

interpõe agravo regimental contra a decisão monocrática de
O. J. DOS S.
fls. 866-870, de minha relatoria, mantida pela decisão que rejeitou os embargos de
declaração de fls. 1.033-1.037.
A defesa aduz, em síntese, que os atos praticados pelo acusado comportam
o reconhecimento da forma tentada do crime de estupro de vulnerável e que a
manutenção da pena aplicada configura violação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Finalmente, postula o prequestionamento dos arts. 14, II, do CP, 1o, III, e
5o, XLVI e LIV, ambos da CF de 1988.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que o agravo regimental
não comporta provimento.
O agravante alega que o caso demanda o reconhecimento da tentativa, com
a aplicação da respectiva minorante, como meio para alcançar o equilíbrio entre a
suficiente proteção ao bem jurídico tutelado e a vedação da punição em excesso.
É oportuno, inicialmente, tecer considerações acerca do tipo, para
configurar a consumação do crime de estupro de vulnerável.
Assim dispõe o
-A do Código Penal:
art. 217
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
Conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt: "libidinoso é ato lascivo,
voluptuoso, que objetiva prazer sexual, aliás, libidinoso é espécie do gênero atos de
Documento eletrônico VDA53227663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:01
Código de Controle do Documento: e07ec254-61fd-407a-87f6-a30cd108f341

libidinagem, que envolve também a conjunção carnal" (
:
Tratado de Direito Penal 4
Parte Especial - Dos crimes contra a dignidade sexual até dos crimes contra a fé
pública. 7 ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52).
Na lição de Rogerio Sanches CUNHA, nos delitos sexuais, "precisa o
aplicador aquilatar o caso concreto e concluir se o ato praticado foi capaz de ferir ou
não a dignidade sexual da vítima" (
– Parte Especial, 3. ed. São Paulo:
Direito Penal
Revista dos Tribunais, 2013, p. 250).
Ressalto que, em se tratando de vítimas menores de 14 anos, como no caso
dos autos, a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões
sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida
(art. 227,
, c/c o § 4o, da CF), e de instrumentos internacionais.
caput
Com efeito, preceitua o
"b", da Convenção Internacional sobre os
art. 34,
Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44/25 da ONU, em
e
20/11/1989,
internalizada no ordenamento jurídico nacional, mediante o Decreto Legislativo n. 28
/1990:
Os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra
todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os
Estados-parte tomarão, em especial, todas as medidas de caráter
nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir:
[...]
b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais
ilegais;
[...]
No caso, o agravante praticou ato libidinoso com a vítima. Assim, agiu no
núcleo do tipo descrito no
-A, estupro de vulnerável, já que a ofendida
art. 217
contava 12 anos à época do ocorrido. Esses fatos são incontestes e foram descritos
com riqueza de detalhes pelas instâncias ordinárias.
Ao apreciar a tese da tentativa, o Tribunal de origem apresentou os
seguintes argumentos (fls. 562-563, grifei):
Adentrando ao exame da prova oral, percebe-se que o acusado, num
primeiro momento, passou as mãos nas pernas e nos seios da
Documento eletrônico VDA53227663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:01
Código de Controle do Documento: e07ec254-61fd-407a-87f6-a30cd108f341

ofendida, por dentro da roupa, bem como na sua vagina (por cima
da roupa).
Posteriormente, em relação ao segundo abuso, o réu retirou o seu
pênis para fora da calça e colocou a mão da vítima em seu órgão
genital, não havendo divergências quanto à dinâmica do fato.
Na hipótese em julgamento, reiterando os fundamentos do voto
majoritário, a partir da alteração inserida pela Lei n.o 12.015/2009, o
crime de estupro de vulnerável consuma-se tanto pela
ocorrência de conjunção carnal, como pela prática de qualquer
outro tipo de ato sexual. Os atos de libidinagem podem se dar na
forma de sexo oral, sexo anal, introdução de dedos na cavidade
vaginal ou no ânus da vítima, sendo despicienda a ocorrência de
penetração do pênis do agente na vagina da ofendida – conceito
de conjunção carnal –, ou mesmo que o contato se dê entre a
pele dos envolvidos, podendo, tal como acontece nos dois fatos
retratados nos presentes autos, o fato ser perpetrado através de
toque na região íntima, mesmo que a vítima esteja devidamente
vestida por ocasião do fato delituosos, afastando, inclusive, a
.
hipótese da forma tentada do crime denunciado
Acresço, por oportuno, que a ausência de penetração na vítima
ou a manipulação do corpo na forma direta - introduzindo as
mãos dentro das vestes dela - não afasta a adequação típica das
condutas descritas na peça acusatória.
No caso em tela, como visto, restou devidamente comprovado
que o acusado passou as mãos nas pernas e nos seios da
ofendida, por dentro da roupa, bem como na sua vagina (por
cima da roupa). Posteriormente, em relação ao segundo abuso, o
réu retirou o seu pênis para fora da calça e colocou a mão da
vítima em seu órgão genital, com o nítido objetivo de satisfazer
a própria lascívia.
Do revolver dos elementos probatórios aportados aos autos,
especialmente as dinâmicas fáticas extraídas da prova oral, entendo
que a violação à intimidade sexual da vítima está devidamente
demonstrada, ainda que ausentes possíveis atos de penetração ou de
maior agressividade contra a ofendida.
[...]
Assim, estando em plena consonância com o entendimento exarado
pela Corte Superior, vai mantida a forma consumada dos delitos
imputados ao réu.
Nas razões do recurso especial, a defesa não apresentou elementos que
contradigam a convicção formada nas instâncias ordinárias, motivo por que entendo
Documento eletrônico VDA53227663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:01
Código de Controle do Documento: e07ec254-61fd-407a-87f6-a30cd108f341

que deve ser mantida a forma consumada do delito de estupro de vulnerável contra a
adolescente M. D. G.
Há muito tempo, é pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável
se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade
, conforme já consolidado por este Superior Tribunal: "o ato
sexual da vítima
libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o delito tipificado no
revogado
do Código Penal, inclui toda ação atentatória contra o pudor
art. 214
praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não,
evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado
ato voluptuoso" (
, Rel. Ministro
AgRg no REsp n. 1.154.806/RS
Sebastião Reis
, 6a T., DJe
.
Júnior
21/3/2012)
É certo que as carícias nos seios e na genitália de uma criança com doze
anos de idade na data dos fatos, por si sós, configuram ato libidinoso diverso da
apto a caracterizar a
do delito de estupro de
conjunção carnal,
forma consumada
vulnerável. Entretanto, o acórdão proferido na origem revela que a conduta do
agravante transpôs os toques superficiais, pois ele colocou a mão da vítima em seu
órgão genital, após retirá-lo da calça.
Assim, não há como reconhecer a forma tentada do delito, porquanto as
instâncias ordinárias decidiram em consonância com a jurisprudência pacífica do
STJ, que considera consumado o delito de estupro de vulnerável mesmo com a
prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Também não se constata a alegada violação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois além de haver sido comprovada a
consumação do crime de estupro de vulnerável, a quantidade de pena imposta é fruto
da incidência da majorante do
II, do CP e do reconhecimento da
art. 226,
continuidade delitiva, elementos que afastam o reconhecimento da tentativa sob a
perspectiva da punição em excesso.
À vista do exposto
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53227663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:01
Código de Controle do Documento: e07ec254-61fd-407a-87f6-a30cd108f341

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0020906-3
AREsp 2.839.976 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01621500054440 1152015152811 1621500054440 50016332920158210016
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: O J DOS S
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BASSO - RS063711
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: O J DOS S
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BASSO - RS063711
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260515554213104=122@
2025/0020906-3 - AREsp 2839976 Petição : 2025/0120262-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53201963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:38:40
Código de Controle do Documento: 813C5470-7A2D-456A-846B-CD2EA6C7FBC7